Tribunal: TJSP
Processo: 2053976-14.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com razões suficientes. 3. Conforme consta expressamente do v. Acórdão embargado, a garantia fiduciária é constituída no momento da contratação, tornando o crédito extraconcursal, conforme artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2053976-14.2025.8.26.0000; Relator (a): J.B. Paula Lima; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-07-26
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que afastou a impugnação de crédito proposta pela recuperanda e preservou o Quadro Geral de Credores. As embargantes alegam omissão na decisão, afirmando que as garantias mencionadas não mais existem devido ao

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que afastou a impugnação de crédito proposta pela recuperanda e preservou o Quadro Geral de Credores. As embargantes alegam omissão na decisão, afirmando que as garantias mencionadas não mais existem devido ao encerramento dos contratos comerciais cedidos ao agravado. 2. Não há omissão na decisão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, se já motivou a decisão com razões suficientes. 3. Conforme consta expressamente do v. Acórdão embargado, a garantia fiduciária é constituída no momento da contratação, tornando o crédito extraconcursal, conforme artigo 49, § 3o, da Lei 11.101/05. 4. Embargos de declaração rejeitados.